Tribunal: TJMT
Processo: 0002553-35.2013.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002553-35.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEUSA FATIMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 749.105.151-00 (APELANTE), RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), VALQUIRIA SOUSA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 035.564.031-70 (APELANTE), JOAO PAULO SOUSA SANTOS - CPF: 048.446.441-81 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (APELADO), EMILIA BORGES DE SA - CPF: 011.479.341-77 (ADVOGADO), HERSON SOUZA LIMA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. Falecimento de servidor sem vínculo formal. Responsabilidade Civil do Município. Inexistência de vínculo jurídico e nexo causal. Recurso conhecido

e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Neusa Fátima Maria dos Santos, Valquíria Sousa Santos e João Paulo Sousa Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de João Brito Sousa, alegado servidor do Município de Novo Santo Antônio-MT, assassinado durante fiscalização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Novo Santo Antônio-MT é responsável civilmente pelo falecimento de João Brito Sousa, considerando a alegada ausência de vínculo formal e a ocorrência do evento durante atividade de fiscalização ambiental.

III. Razões de decidir

3. Não há comprovação de vínculo jurídico formal entre João Brito Sousa e o Município de Novo Santo Antônio-MT, inexistindo documentos que atestem sua contratação oficial.

4. A jurisprudência estabelece que a ocupação irregular de cargo público não gera direito a vínculo estatutário ou celetista, nem obrigações indenizatórias por parte do ente público. 5. O evento ocorreu durante fiscalização no Parque Estadual do Araguaia, sob gestão estadual, afastando a responsabilidade do Município pela ausência de nexo causal entre a conduta municipal e o dano sofrido.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de vínculo jurídico formal e de nexo causal entre a conduta do Município e o evento danoso afasta a responsabilidade civil do ente municipal pelo falecimento de indivíduo em atividade de fiscalização ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 363 do TST.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NEUSA FÁTIMA MARIA DOS SANTOS, VALQUÍRIA SOUSA SANTOS e JOÃO PAULO SOUSA SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia-MT nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS n° 0002553-35.2013.8.11.0017

proposta pelos apelantes em desfavor

do MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-MT, que

julgou improcedente a presente de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por NEUSA FÁTIMA MARIA DOS SANTOS, VALQUÍRIA SOUSA SANTOS e JOÃO PAULO SOUSA SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes, viúva e filhos de João Brito Sousa, aduziram que o
de cujus
atuava como fiscal ambiental cedido à SEMA pelo Município apelado, e que o percebimento dos pagamentos era realizado de maneira direta e em espécie. Que o servidor foi assassinado na ocasião em que realizava uma fiscalização dentro do Parque Estadual do Araguaia, momento em que foi alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por uma das pessoas que estava sendo fiscalizada.

Diante do ocorrido, afirmam que buscaram junto à Administração Municipal para que fosse efetuada a regularização da situação previdenciária do servidor, uma vez que o falecido deixou esposa e filhos, sendo um menor de idade à época, alegam que a regularização foi inexitosa.

Asseveram que toda a documentação e testemunhas atestam que o servidor falecido estava na ocasião do seu falecimento, a serviço do Município cedido para a SEMA.

Arguiram que João Sousa Brito, foi contratado tacitamente pelo município e não teve seu contrato formalizado por questões burocráticas que ele mesmo não entendia, apenas trabalhava exercendo as funções para as quais havia sido designado.

Os apelantes informaram que não possuem a documentação que comprova a integralidade do vínculo do De
Cujus
com o Município de Novo Santo Antônio/MT, e só por isso propuseram a presente ação, pois se o Município tivesse cumprido o princípio da formalidade e registrado o servidor regularmente, não seria necessário acionar o poder Judiciário através da presente ação.

Alegam que a culpa do Apelado é decorrente do risco da atividade, justamente porque o disparo que ceifou a vida do de
cujus
foi realizado por alguém irresignado pela apreensão da madeira (RISCO DA ATIVIDADE), não comporta qualquer discussão são a respeito, quanto à obrigação de reparar o dano.

Argumentaram que a própria certidão de óbito registrou que o falecido era servidor público municipal.

Consignam que mesmo que o
De Cujus
estivesse gratuitamente trabalhando, ainda assim a responsabilidade seria do Município, pois o conceito de servidor público abrange quem exerce atividade pública e não exige remuneração, bem como que o apelado custeou todas as despesas funerárias.

Aduziram que João Sousa Brito era arrimo de família e foi assassinado em virtude do trabalho desempenhado junto à SEMA por determinação do ente público municipal.

Asseveram que o apelado falhou duas vezes com servidor falecido, primeiro não formalizando a contratação do servidor e deixando este trabalhar sem a contratação formal e depois deixando a família do falecido sem qualquer tipo de assistência.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para o fim de reformar a sentença recorrida e acolher os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que requereu a manutenção da sentença e desprovimento do recurso. (Id. 251685188)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia dos autos reside na responsabilidade do Município de Novo Santo Antônio/MT pelo falecimento de João Brito Sousa, que atuava como fiscal ambiental cedido à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), tendo sido assassinado no exercício de suas funções.

Os apelantes, viúva e filhos do falecido, sustentam que João Brito Sousa, embora contratado pelo município, não teve seu vínculo formalizado, trabalhando regularmente para a Administração Pública sem o devido registro. Alegam que, por erro administrativo, não foi feita sua inscrição previdenciária, deixando sua família desamparada após seu óbito.

Além disso, destacam que o de
cujus
faleceu em serviço, quando realizava fiscalização ambiental no Parque Estadual do Araguaia, sendo alvejado por um indivíduo insatisfeito com a apreensão de madeira ilegal. Assim, imputam ao ente público a responsabilidade pelo evento danoso, com base na teoria do risco administrativo, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Por sua vez, o Município de Novo Santo Antônio/MT, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida, defendendo-se da imputação de responsabilidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal gira em torno da alegação dos apelantes de que o falecido João Brito Sousa possuía vínculo com o Município de Novo Santo Antônio-MT e que, em razão disso, caberia ao ente público responder pelo evento que resultou em sua morte, indenizando sua família pelos danos materiais e morais sofridos.

Para a responsabilização do Município, seria necessária a comprovação do vínculo jurídico entre o falecido e o ente municipal e a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se a ausência de prova robusta acerca da existência de um vínculo formal entre João Brito Sousa e o Município de Novo Santo Antônio-MT. Os apelantes não apresentaram documentação suficiente para demonstrar a contratação do falecido pelo ente municipal, limitando-se a alegar que ele exercia as funções de fiscal ambiental de forma informal.

Ainda que se considere a alegação de que o falecido exercia, de fato, funções públicas sem vínculo formal, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ocupação irregular de cargo público não gera direito a vínculo estatutário ou celetista, tampouco obrigações previdenciárias ou indenizatórias ao ente público.

Nesse sentido, a Súmula 363 do TST dispõe que:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no artigo 37, II e § 2º, da Constituição da República, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS."

Assim, mesmo que se admitisse que o falecido prestava serviços ao Município, tal relação não poderia ser reconhecida para fins de responsabilização civil ou previdenciária.

No que tange à alegação de que a responsabilidade do Município decorre do risco da atividade, igualmente não há como acolher.

A responsabilidade objetiva do Estado, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o evento lesivo. No caso em análise, o evento trágico ocorreu durante uma fiscalização ambiental dentro do Parque Estadual do Araguaia, que é uma unidade de conservação gerida pelo Estado de Mato Grosso, e não pelo Município de Novo Santo Antônio-MT.

O próprio relato dos apelantes e testemunhas

apontam que o falecido atuava como fiscal ambiental cedido à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o que afasta a responsabilidade do ente municipal, uma vez que a gestão das atividades desempenhadas pelo servidor estava sob a competência do órgão estadual.

Ademais, não há qualquer prova de que o falecido estivesse vinculado a um programa municipal, de forma que o evento danoso sequer pode ser imputado ao Município apelado.

Por fim, o simples custeio das despesas funerárias pelo Município não configura reconhecimento de vínculo jurídico ou obrigação indenizatória, mas apenas um ato administrativo de assistência social.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença que afastou a responsabilidade do Município de Novo Santo Antônio-MT pelos fatos narrados na inicial, dada a inexistência de vínculo jurídico entre o falecido e o ente municipal e a ausência de nexo causal entre a conduta da Administração e o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025